Tribunal: STF
Processo: RE 185097
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. REAJUSTE COM BASE NA SISTEMÁTICA DO
DECRETO-LEI Nº 2.302/86. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 2.335/87, QUE
INSTITUIU A URP PARA REAJUSTE DE SALÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 144.756,
afastou a existência de direito adquirido ao reajuste de salários
com base no Decreto-Lei nº 2.302/86, ante a circunstância de que,
antes do final do mês de junho de 1987 entrou em vigor o Decreto-Lei
nº 2.335/87, que alterou o sistema de reajuste ao instituir a URP.
Recurso extraordinário conhecido e provido.